Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745228-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que não conheceu da exceção de pré-executividade. Em apertada síntese, o agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. Sustenta que a questão debatida não demanda dilação probatória, de modo que pode ser aferido pelos documentos já juntados. Aduz que o débito exequendo é decorrente de infração de trânsito e que a baixa do gravame do arrendamento mercantil foi realizada em período muito anterior a dos fatos geradores. Sinaliza que, nos contratos de arrendamento mercantil, as multas de trânsito, taxas de licenciamento e encargos do veículo são de responsabilidade do mutuário, de modo que a execução fiscal não pode atingir a instituição financeira. Destaca a existência de nulidade na CDA, sob o fundamento que não houve menção acerca da origem da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução fiscal até o julgamento do presente agravo. Preparo recolhido (id 52643278). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na forma do enunciado da Súmula n. 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. O ato administrativo de constituição da Certidão da Dívida Ativa goza presunção de legitimidade e legalidade, cuja nulidade requer a produção de provas. Dessa forma, a aferição da legitimidade passiva, nos termos insertos na Certidão de Dívida Ativa, demanda um juízo exauriente do acervo probatório. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 956640, 20150020291737AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 201/212 T92); (Acórdão 1742102, 07166865420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Somente a imagem da tela do Sistema Nacional de Gravames – SNG não se mostra suficiente para, de plano, decidir pela ilegitimidade do executado. Isso porque a baixa respectiva no SNG, sem que tenha sido alterado o registro junto ao órgão de trânsito, não infirma a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento dos débitos fiscais. A questão discutida pelo agravante demanda dilação probatória, sendo matéria típica de embargos à execução. Quanto à alegação de nulidade da CDA (id 17101207), a certidão contém todos os requisitos legais previstos no art. 2o, §§5o e 6o, da Lei 6.830/1980. Há previsão expressa acerca da natureza da dívida e do respectivo fundamento legal. Em relação às demais incoerências na CDA apontadas pelo agravante, no sentido de que alguns débitos foram fundamentados em lei já revogada, estes vícios foram sanados na origem, nos termos do art. 203 do Código Tributário Nacional, que permite a substituição da certidão até a decisão do juiz de primeiro grau. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi